Tribunal: STF
Processo: RE 1387480
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por José César Menezes da Costa, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve decisão anterior a qual reconheceu a “incompetência da Justiça do Trabalho consignando que houve transmudação de regime celetista para estatutário”.



    Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o órgão judiciário de origem “equivocou-se totalmente quando consignou que esta justiça especializada não seria a competente para apreciar e julgar demandas envolvendo empregados públicos, pois com base nas ADI’s nº. 3.395/DF e 2135, toda e qualquer relação com a administração pública terá que ser de natureza jurídico-administrativa. Contudo, inicialmente, devemos esclarecer ao douto juízo que, de conformidade com o entendimento esboçado na ADI nº. 3.395, o que restaria na competência da justiça comum, seriam as relações advindas dos vínculos jurídico-administrativos, tais como: os estatutários, os comissionados e os contratados de forma temporária, e nunca os celetistas”.



    Alega que “o artigo 114 da CF/88 atribuiu competência à Justiça do Trabalho para feitos desta natureza, em que, repita-se se está discutindo verbas celetistas, o que denota a ofensa a este dispositivo constitucional. Da mesma forma, o art. 37, II da CF/88 condiciona a efetivação dos servidores públicos à aprovação em concurso público, o que também não fora respeitado, pois a servidora em comento adentrou nos quadros efetivos do município sem prévia aprovação em certame, de forma que, deveria ter permanecido sob o pálio da CLT, diante da ilegal mudança de regime.”



    Assevera que “jamais poderia a administração pública reclamada aproveitar nos seus quadros estatutários, servidores, cite-se, empregados públicos (celetistas) que não se submeteram ao crivo do processo de seleção pública, posto que afrontar-se-ia tanto a Constituição pretérita, a atual e ainda o ADCT”.



    Aduz, ainda, que “o direito invocado pela parte postulante remonta a período anterior à vigência da atual Constituição Federal, ou seja, desde a data do ingresso da servidora nos quadros da edilidade, que ocorreu sob a égide da constituição pretérita, sendo tal contrato, ab initio regido pela CLT, inclusive com anotação na CTPS obreira, o que atesta a existência de relação de cunho celetista, que deveria ter permanecido inalterada diante da flagrante inconstitucionalidade da lei municipal que alterou o regime da servidora.”



    Aponta que “a servidora deveria ter permanecido sob o mento celetista, em decorrência de sua mudança ilegal de regime, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para o processo e julgamento do feito.”



    Devolvidos os autos à 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, pela Vice-Presidência do Tribunal, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação.



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Verifico, desde logo, que, no que diz respeito à alegada competência da Justiça do Trabalho para apreciar o presente caso, considerando o vínculo entre as partes, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a fixação da competência jurisdicional deve levar em consideração a natureza jurídico-administrativa do vínculo estabelecido com o poder público, daí cabendo à Justiça Comum o julgamento da demanda. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, DJE de 1º de julho de 2020 - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO – ADI nº 3.395/DF-MC – CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 



    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, ou de que o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou de função gratificada. 



    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 



    4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa pela Justiça comum. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 7.217 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 4 de junho de 2010 - com meus grifos)



    Para além disso, esta Suprema Corte consolidou jurisprudência no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico e da constitucionalidade da transposição de servidores do regime celetista para o regime jurídico único. Nesse contexto, menciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO OU SUPRESSÃO DE VANTAGENS. MAJORAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a transposição do regime celetista para estatutário acarreta a extinção do contrato de trabalho, não sendo possível invocar direito adquirido às vantagens do regime anterior. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    III - Agravo regimental improvido. 



    (AI 850.534 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16 de novembro de 2011 - com meus grifos)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transposição do regime celetista para o estatutário. 4. Ausência de direito adquirido às vantagens do regime anterior. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.091.811 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 27 de junho de 2018 - com meus grifos)



    Registro, ainda, que, a respeito da matéria em questão, há os seguintes precedentes: ARE 1.326.290, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15 de junho de 2021; RE 686.428, ministra Cármen Lúcia, DJe de 5 de junho de 2012. 



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida



    4. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente